Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PARTO. URGÊCIA/EMERGÊNCIA. RISCO DE ATONIA UTERINA E ÓBITO FETAL INTRA ÚTERO. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DO PLANO. CUSTEIO DO TRATAMENTO DEVIDO. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. QUANTUM. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA MODERAR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1. Cláusula contratual que, em plano de saúde, prevê carência de 300 dias para cobertura de parto a termo, embora não abusiva, deve ser afastada diante da situação de risco imediato à vida e/ou à higidez física do paciente.
2. A recusa injustificada do plano de saúde em custear parto de emergência dentro do período de carência enseja indenização por danos morais.
3. Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais a R$8.000,00 (oito mil reais).